Tribunal: TJDFT
Processo: 0723032-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723032-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTIANO DA SILVA VIEIRA EMBARGADO: CLAUDIA CRISTINA NUNES NOBREGA, ADRIANO SOUZA NOBREGA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que CRISTIANO DA SILVA VIEIRA, ora embargante, trouxe aos autos identificados sob o n. 0722273-53.2020.8.07.0003, processo de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo que ora se aprecia, requerimento de extinção daquele feito pela quitação integral da dívida ali discutida (ID 116564617 – processo referência), acompanhado do respectivo comprovante de pagamento (ID 116564619 – processo referência), o que torna irremediavelmente prejudicado o recurso em epígrafe. Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço dos embargos declaratórios. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador